Tribunal: TJDFT
Processo: 0705450-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA 1.169 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento, sem pedido de liminar, interposto contra decisão em ação de cumprimento individual de sentença coletiva. 1.1. Nesta sede recursal, a agravante requer seja mantido o trâmite processual do cumprimento individual de sentença coletiva, revogando-se a decisão do juízo a quo que suspendeu o feito.
2. Os autos de origem se referem ao cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva, movido pela parte agravante em face dos agravados, em que se requer a condenação dos réus a suspender os descontos previdenciários incidentes sobre a Gratificação de Políticas Sociais – GPS, bem como ao ressarcimento de todas as contribuições previdências recolhidas desde 25/2/2014.
3. No tocante ao pleito pela suspensão do feito pelo Tema 1169 do STJ, tem-se que o julgamento do citado Tema não possui o condão de prejudicar o prosseguimento do cumprimento de sentença que depende apenas da realização de cálculos aritméticos. 3.1. Com efeito, a matéria submetida a exame pelo Superior Tribunal de Justiça tem como questão: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. 3.2. Nesse sentido, o que se busca delimitar é a prescindibilidade ou imprescindibilidade da prévia liquidação de sentença, nos casos de sentença condenatória genérica em demanda coletiva ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado. 3.3. Em que pese tratar-se de cumprimento individual de sentença coletiva, não há nos autos de origem qualquer insurgência dos réus acerca da necessidade de liquidação prévia, o que não justifica o sobrestamento do feito sob o fundamento de necessidade de se aguardar o julgamento do Tema 1.169 pela Corte Superior. 3.4. O entendimento desta Corte é no sentido de que só é necessária liquidação prévia para o ajuizamento de cumprimento individual de sentença condenatória genérica proferida em ação coletiva. Precedente deste TJDFT: “(...) 1. A determinação de suspensão do STJ no Tema Repetitivo no 1169 se refere aos processos em que se discute a necessidade de liquidação prévia para o ajuizamento de cumprimento individual de sentença condenatória genérica proferida em ação coletiva, o que não é o caso dos autos, em que o título executivo judicial não pode ser considerado genérico, uma vez que a determinação do valor devido depende apenas da realização de cálculos aritméticos.” (07133658820228070018, Relator: Romulo De Araújo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 04/05/2023). 3.5. Assim, não há se falar em suspensão do processo na origem.
4. Recurso provido.